Tribunal: TJES
Processo: 5000911-17.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000911-17.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALMEZINA DA SILVA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ALMEZINA DA SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano
s
morais
movida em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Nas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que: 1) foi ofertado produto diverso do contratado, sendo que pretendia pactuar um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, porém, subscreveu contrato diverso, sem a devida informação, mediante má-fé do apelado; 2) somente teve acesso à documentação após contestação, quando conseguiu identificar a real natureza dos descontos, sem que tivesse emanado vontade livre e consciente de contratar o produto denominado cartão de crédito consignado; 3) buscou a instituição financeira para celebrar um contrato de mútuo simples e jamais houve vontade livre e consciente de contratar o produto ofertado, sobre o qual não foi passada nenhuma informação; 4) deve ser reconhecida a nulidade da contratação, pois foi levada a erro, tendo o apelado se aproveitado da sua condição de idosa, que facilitou a confusão e até a manutenção do erro; 5) a hipótese é de vício de consentimento, pois em momento algum pretendeu contratar empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito; 6) as instituições financeiras agem de forma sorrateira, locupletando-se de valores sabidamente indevidos, cuja ilegalidade da contratação vem sendo reconhecida o pelo Judiciário, diante da ausência de transparência e esclarecimentos necessários ao consumidor; 7) o valor pago pelo aposentado, que acredita ser de parcela do empréstimo supostamente contratado, corresponde apenas aos juros e encargos bancários em decorrência do saque efetuado no limite disponível do cartão de crédito; 8) foi descumprido o dever de boa-fé pelo apelado; 9) deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico, a inexistência de débito, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Em resposta, ao apelado pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que a apelante assinou livremente o contrato, sem qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação de informações, com destaque de se tratar de cartão de crédito consignado, efetuando saques em 2017, 2019 e 2020, e recebendo faturas, que demonstram a regularidade do pactuado.

Em que pese a irresignação da apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2017, quando firmado o contrato questionado, contava com 62 (sessenta e dois) anos, conforme evidencia seu documento de identificação (ID 3967359).

Veja-se que a apelante recebeu do apelado um cartão de crédito da bandeira
MasterCard
, que acostou à inicial, inicialmente com vigência até 2020 (ID 3967363), depois até 2027 (ID 3967364), sendo que ajuizou a presente demanda nos idos de 2022, defendendo a ausência de contratação para reserva de margem consignável com o apelado sobre o benefício previdenciário (ID 3967356, pg. 02).

Ocorre que, apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ela assinados, acompanhados de documentos da aposentada, com as seguintes descrições, nos quais são meus os destaques em negrito:

1)
“termo de adesão
cartão de crédito consignado
Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” (ID 3967375, pg. 01/02), assinados nas duas folhas pela apelante, com preenchimento dos seus dados pessoais;

2)
“
cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo
Banco
BMG
”, firmada em 19/06/2017 (ID 3967375, pg. 03/05), também assinado nas três folhas pela apelante, que forneceu cópia da sua documentação de identificação e também do cartão de pagamento de benefícios da CAIXA,
acompanhado de extrato de pagamento de benefício previdenciário
, além de ter firmado declaração de veracidade quanto ao seu endereço (ID 3967375, pg. 06/09); e

3)
“
cédula de crédito bancário (‘CCB’) –
contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo
Banco
BMG
”, firmada em 12/12/2019 (ID 3967375), devidamente assinada, sobretudo na página em que constam as informações do crédito.

A meu sentir, estas três inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pela apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pelo apelado, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção da consumidora, que dispunha dos cartões, e fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

Tal como fundamentou o douto magistrado sentenciante,
“
o contrato de cartão de crédito fora livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável, de modo que, havendo livre adesão da consumidora, não há que se falar em vício na contratação a ensejar a nulidade das cobranças e, tampouco, conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito”.

Note-se que a apelada utilizou o produto contratado de forma regular desde 2017, e ainda renovou em 2020, cujos termos eram expressos quanto à natureza da contratação, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse diapasão, já decidiu este egrégio Colegiado (destaquei):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APARENTE AUSÊNCIA DE FRAUDE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pesem as alegações iniciais no sentido do desconhecimento do conteúdo contratual que gerou as cobranças ora impugnadas, observa-se a subscrição pela autora de cédula de crédito bancário, no valor de R$3.621,73 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para pagamento, por desconto direto em seu benefício, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$90,00 (noventa reais). 2. Está registrado no aludido contrato que o crédito foi liberado na conta-corrente nº 2884806-7, da agência nº 0188-0, do BANESTES S/A, que se localiza no município de São Roque do Canaã, localidade próxima da residência declinada pela autora, ora agravada, na zona rural na referida municipalidade. 3. Não obstante a alegação de falsidade lançada pela agravada em sede de contrarrazões, a assinatura aposta no referido instrumento contratual é semelhante àquelas encontradas nos documentos pessoais da autora (Id 8909702 do processo originário) e no instrumento procuratório (Id 8909698 do processo originário), o que indica, em um exame compatível com este momento processual, a ausência de fraude na contratação. 4.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado
. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5005672-70.2021.8.08.0000, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/04/2022).

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Como duplo fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, permanecendo inalterada a r. sentença recorrida.

Via de consequência, na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), conforme a sistemática adotada na origem, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO.
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INCABÍVEL
DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que a apelante, embora idosa, não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, nos idos de 2017, quando firmado o contrato questionado, contava com 62 (sessenta e dois) anos, e recebeu do apelado um cartão de crédito, que acostou à inicial, inicialmente com vigência até 2020, depois até 2027, sendo que ajuizou a presente demanda nos idos de 2022, defendendo a ausência de contratação para reserva de margem consignável com o apelado sobre o benefício previdenciário.

2. Apesar de a apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação os contratos por ela assinados, acompanhados de documentos da aposentada, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveria o envio do cartão de crédito, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

3. A consumidora fez uso do crédito, adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

4. A apelada utilizou o produto contratado de forma regular desde 2017, e ainda renovou em 2020, cujos termos eram expressos quanto à natureza da contratação, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

5. Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

6. Sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, § 11 do CPC, em 5% (cinco por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.